Tribunal: TJMT
Processo: 0012631-82.2017.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0012631-82.2017.8.11.0006

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 020.858.721-74 (AGRAVANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO NA FORMA PRESENCIAL – IMPROCEDÊNCIA – VIDEOCONFERÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

A realização de sessão de julgamento virtual ou por videoconferência, além de encontrar amparo em portaria deste Tribunal de Justiça, atende a todas as exigências para se garantir que nenhuma parte seja prejudicada por ato nulo ou falta de contraditório ou ampla defesa. Portanto, não demonstrada situação excepcional ou perigo de prejuízo às partes, é inviável o deferimento do pedido para realização da sessão de julgamento na forma presencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual,
indeferi
o pedido de
Edmar Teixeira de Paula

para que o
Recurso de Apelação Criminal
fosse julgado em
sessão presencial e não por videoconferência

(Id. 145267150).

O agravante sustenta, em síntese, que, normalizada a crise pandêmica de Covid-19, as sessões de julgamento realizadas por este e. Tribunal devem retornar à sua forma presencial, já que a sessão por videoconferência é exceção à regra (Id. 145938671).

Em contrarrazões, a
PGJ
pugna o
desprovimento
do agravo (Id. 150974687).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual indeferi o pedido de
Edmar Teixara de Paula

para que o Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público (no qual figura como recorrido) fosse julgado em sessão presencial e não por videoconferência
.

O feito me foi distribuído em 2.6.2022, sendo enviado à conclusão no dia 30.6.2022 e incluído em pauta para ser julgado no dia 21.9.2022 a 23.9.2022, na forma virtual.

Intimado no dia em 14.9.2022, o advogado do indiciado
Edmar Teixeira de Paula
peticionou nos autos pleiteando a realização da sessão de julgamento presencial, alegando a inexistência de
qualquer situação excepcional que admita o julgamento por outra modalidade.

Em decisão de 28.9.2022, indeferi o indigitado pedido, determinando a retirada do feito da pauta de julgamento virtual para incluí-lo na pauta de julgamento por videoconferência, já que o douto causídico manifestou o desejo de realizar sustentação oral.

No entanto, contra esse
decisum
,
Edmar Teixeira de Paula
manejou este Agravo Regimental,
alegando, em síntese, que, normalizada a crise pandêmica de Covid-19, as sessões de julgamento realizadas por este e. Tribunal devem retornar à sua forma presencial, já que a sessão por videoconferência é exceção à regra.

Pois bem. Feito esse breve introito, ressalto que, atualmente, o Poder Judiciário caminha rumo à evolução na forma de realização dos atos processuais, com a adoção de diversas medidas facilitadoras do trâmite dos processos, em especial sua integral digitalização.

Não é por outro motivo que o Conselho Nacional de Justiça tem se preocupado em regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, como o fez por meio da Resolução Nº 465 de 22/06/2022, em que instituiu diretrizes para a realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário.

A propósito, em seu art. 1º, a indigitada resolução dispõe acerca da sua finalidade,
in verbis
:

Art. 1º Instituir diretrizes para a realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, de modo a possibilitar que os jurisdicionados compreendam a dinâmica processual no cenário virtual, e a aprimorar a prestação jurisdicional de forma digital.

A resolução acima mencionada trata da evolução dos atos processuais para a modalidade virtual a, doravante, ser observada no âmbito do Poder Judiciário.

Além do mais, é importante mencionar que as sessões por videoconferência deste e. Tribunal são realizadas em conformidade com as diretrizes do CNJ, que, por meio da Resolução Nº 354 de 19/11/2020,
“(...) regulamenta a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de primeira e segunda instâncias da Justiça dos Estados, Federal, Trabalhista, Militar e Eleitoral, bem como nos Tribunais Superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal”
(art. 1º).

É verdade que recentemente o CNJ se pronunciou acerca da excepcionalidade na realização de audiências na forma telepresencial (Procedimento de Controle Administrativo nº. 0002260-11.2022.2.00.0000), inclusive, alterando o art. 3º, da Resolução nº. 354/2020, reforçando que só poderão ocorrer a pedido da parte (ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 185 do CPP), cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. E, de ofício pelo magistrado, poderá ocorrer apenas nas hipóteses excepcionais elencadas no § 1º, do art. 3º, da indigitada resolução.

No entanto, é evidente que a norma acima mencionada se refere à audiência ocorridas em primeiro grau de jurisdição, em que se instrui o processo para julgamento, fazendo-se necessária a inquirição de testemunhas e interrogatório dos réus.

Não é o caso das sessões de julgamento realizadas em segundo grau de jurisdição, que contam com a participação, tão somente, dos advogados, procuradores e desembargadores.

Além disso, não se pode ignorar que os doutos advogados possuem acesso ao gabinete dos desembargadores deste Tribunal de Justiça para apresentarem “memoriais” e querendo defenderem presencialmente suas causas.

Não fosse suficiente, na Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022 de 19 de abril de 2022 – em que se determinou o retorno integral da atividade presencial para todos os usuários internos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dentre outras providências – consignou-se expressamente que os atos processuais (como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal) serão realizados de forma presencial, híbrida
ou por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou plenário virtual, a critério dos juízes, no âmbito da primeira instância e a critério dos Presidentes dos respectivos Órgãos Fracionários, no âmbito da segunda instância
.

Nesse contexto, além de não haver qualquer circunstância que determine a sessão de julgamento virtual ou por videoconferência como sendo uma excepcionalidade, a prática está amparada em portaria deste Tribunal de Justiça; e, ainda, atende a todas as exigências para se garantir que nenhuma parte seja prejudicada por ato nulo ou falta de contraditório ou ampla defesa.

Com efeito, as sessões de julgamento por videoconferência conferem eficiência e celeridade no andamento dos processos, não havendo que se falar em sustentação oral presencial por mera opção do advogado.

Não é demais ressaltar que elas não acarretam qualquer prejuízo às partes do processo (até mesmo porque seguem o procedimento disposto no Regimento Interno deste TJMT), sendo garantindo, assim, o direito de sustentação oral aos advogados.

Aliás,
in casu
, o douto causídico sequer justificou em seu petitório o motivo pelo qual seria tão indispensável a sessão presencial, e muito menos indicou o prejuízo que a sessão por videoconferência (com sustentação oral nessa mesma forma) acarretaria ao recorrido.

Malgrado seu esforço em asseverar que, normalizada a crise da pandemia de Covid-19, as sessões por videoconferência sejam uma exceção e não lhe seja necessário justificar ou demonstrar as razões da sua pretensão, entendo de forma diversa.

Já que sustenta tão fervorosamente que a sessão por videoconferência é uma exceção e que é indispensável que se realize na forma presencial, entendo ser necessário que o advogado demonstre eventual prejuízo a ser acarretado pelas sessões por videoconferência, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)” (AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

U N Â N I M E

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
PROCEDÊNCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS NOS AUTOS, A EVIDENCIAR QUE O APELADO, NÃO ERA TRAFICANTE OCASIONAL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO CONSTADADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ACOLHIMENTO.
PENA IMPOSTA ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS 3. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 47 TJMT- RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Impõe-se afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, haja vista, que os depoimentos dos policiais civis são harmônicos no sentido de que, o apelado, vinha com habitualidade praticando o Tráfico de Drogas, evidenciando assim, a dedicação à atividade criminosa.

2.

Com o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, a reprimenda imposta ultrapassou o patamar de 4 anos, tornando-se incabível aplicar a pena restritiva de direito (Art. 44, inc. I do CP).

3.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas em desfavor do apelado (quantidade e natureza), comporta a fixação do regime fechado, conforme Enunciado 47.TJMT “
A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fundamento idôneo para a determinação do regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. ”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, em face da sentença em que foi condenado
Edmar Teixeira de Paula,
pelo crime de
Tráfico de Droga Privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto,
e
166 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por
duas
restritivas de direito, sendo a primeira consistente em prestação pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a segunda a ser fixada pelo juízo das Execuções Penais (Id. 130345560)

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
almeja a reforma da sentença requerendo
1)
o
afastamento
da causa especial de
diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
2)
subsidiariamente, a
substituição
das penas de restritivas de direito por
pena privativa de liberdade
;
3)
a fixação do regime
fechado
para início de cumprimento de pena (Id. 130345578).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 130347660).

Por sua vez, em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do apelo,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição
(Id. 133552156)
:

“Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação ministerial –
1. Pedido de afastamento do tráfico privilegiado
– Necessidade – Apelado que se dedicava à atividade criminosa – Patrimônio não condizente com a renda auferida pelo réu – As testemunhas afirmaram que o réu praticava o tráfico de drogas há vários meses, razão pela qual já estava sendo investigado – Expressiva quantidade de droga que demonstra que o apelado não é iniciante nas atividades ilícitas – Não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da minorante.
2. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
– Com razão – No caso, reconhecendo que não houve tráfico privilegiado, a pena deverá alcançar mais de 5(cinco) anos, consequentemente, deverá ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – As penas restritivas de direito somente substituem as privativas de liberdade caso a pena aplicada não seja superior a 04 anos, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal
. 3. Requer a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda imposta
– Com razão – A expressiva quantidade de entorpecente, somada à natureza da droga (cocaína) são fatores suficientes para fixação do regime mais gravoso.
Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara;

I-

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006

Consta dos autos que no dia 10.11.2017, na cidade de Cáceres/MT, o apelado guardava/tinha em depósito, para fins de entrega a consumo a terceiro, 9 tabletes de droga, tipo cocaína, pesando 8,630 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se que a Polícia Federal recebeu a denúncia de que havia um taxista de nome
Edmar Teixeira de Paula
que estaria utilizando uma chácara localizada no município de Cáceres/MT, como ponto logístico para camuflar drogas e que o mesmo iria levar o entorpecente para a cidade de Rondonópolis/MT.

Diante das informações, os policiais federais e do GEFRON/MT, fizeram vigilância nas proximidades do local mencionado da denúncia, e no momento em que visualizaram
Edmar
chegando, o abordaram. Em seguida, procederam, revista na chácara, e encontraram as referidas substâncias escondidas embaixo da cama, razão pela qual os policiais o prenderam em flagrante delito.

Após o regular trâmite processual,
o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT,
condenou
Edmar
pelo cometimento do delito
de
Tráfico de Drogas Privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa em regime inicial
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas
restritivas de direito, sendo a primeira consistente em prestação pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a segunda a ser fixada pelo juízo das Execuções Penais.

Nesta fase recursal, o
Ministério Público
pleiteia
1)
o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
2)
subsidiariamente, a substituição das penas de restritivas de direito por pena privativa de liberdade;
3)
a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

Feitas essas breves considerações, vejo que
assiste
razão ao
parquet
dos pedidos formulados
.

In casu
, verifico que se torna incabível a concessão do privilégio, previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, vez que apesar, apesar de primário, restou cabalmente comprovado nos autos que o apelado se dedicava à atividade criminosa nos últimos tempos, uma vez que, os depoimentos dos policiais militares colhidos em fase extrajudicial e judicial, das investigações prévias, bem como da expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do apelado, somados, se tornam requisitos capazes para afastar a causa especial de diminuição da pena.

À vista dessas considerações, extraio dos depoimentos colhidos em fase extrajudicial e judicial, que os policiais militares afirmaram, com veemência, que o apelado estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas há vários meses.

Nesse sentido o PM
Angelysson de Almeida da Silva,
relatou de forma muito clara que, “
em razão de inúmeras denúncias que vinham recebendo, no meio policial já existia o conhecimento de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas há pelo menos seis meses. ”

Da mesma forma, o PM
Márcio Greyck
relatou que as denúncias de que
Edmar
era traficante de drogas eram antigas. Outrossim, diante de nova informação que havia um taxista de nome
Edmar,
utilizando uma chácara no município de Cáceres, como ponto logístico para camuflar drogas, a Polícia Federal e do Gefron montaram uma vigilância nas proximidades do local, e abordaram o suspeito.

O PM
Márcio
assinalou que ao abordarem
Edmar
, este confirmou que havia drogas no local. Assim, ao realizarem a busca na residência encontraram 9 tabletes de substância análoga a pasta base de
cocaína.

Corroborando ainda com os elementos probatórios que o apelado se dedicava às atividades criminosas, temos que
Edmar
confirmou em juízo que possuía envolvimento com um boliviano de apelido “Cocati”, e que este havia lhe oferecido uma quantia de R$2.000,00 para guardar a droga em sua propriedade.

Não obstante ainda, temos o fato de que foi encontrado em poder do recorrido
8,6 kg, de cocaína
, requisito que somado com as demais circunstâncias, torna-se possível, afastar à possibilidade de aplicação da diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

No caso, essa quantidade de droga apreendida e os elementos de convicção evidenciam que o apelado estava se
dedicando às atividades criminosas,
de forma que não preenchidos todos os requisitos legais, inviável a redução da reprimenda na etapa final.

Neste sentido, destaco:

“(...) A utilização supletiva da quantidade e natureza do entorpecente apreendido na terceira fase da dosimetria,
para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa.
(N.U 1000802-58.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)” (grifei)

Dessa forma, tendo em vista que o apelado
não
preenche os requisitos
previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06,
afasto
o benefício da causa especial de diminuição de pena.

II-

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

No que concerne à pena fixada pelo juiz sentenciante, verifico que merece reparos, uma vez que foi afastado o benefício da causa especial de diminuição de pena.

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão
e
pagamento de
500 a 1.500
dias- multa.

Na primeira etapa, mantenho a exasperação da pena basilar em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (8.630 Kg- Cocaína), fixada a pena base em
5 anos e 6 meses
de reclusão e
560
dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da confissão espontânea em favor do apelado, razão pela qual a pena deve retornar ao mínimo legal, em
5 anos
de reclusão, e
500
dias-multa.

Na terceira fase, afasto a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, e fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias- multa,
à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena;

Porquanto a reprimenda imposta ultrapassa o patamar de 4 anos, tornando-se incabível aplicar a pena restritiva de direito (Art. 44, inc. I do CP), razão pela qual converto em pena privativa de liberdade, com regime prisional
fechado,
conforme enunciado nº 47 deste E. TJMT.

Posto isto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e
afasto a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006
, ficando a pena definitiva estabelecida em
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado,
além de
multa
fixada em
500 dias-multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

U N Â N I M E

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023